Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0720059-30.2022.8.07.0000 REQUERENTE: GLAUCIMAR FERREIRA SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ao Ministério Público sobre a petição de Num. 41304177. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator